Tribunal: CARF
Processo: 17227.721953/2023-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.721953/2023-58
ACÓRDÃO
1101-002.077 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESTALEIRO BRASFELS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2019
NULIDADE NA FASE FISCALIZATÓRIA. NATUREZA INQUISITORIAL DO
PROCEDIMENTO.
No rito do procedimento administrativo fiscal, a fase de investigação,
preliminar à lavratura do Auto de Infração, é inquisitória, sendo o
contraditório e a ampla defesa exercidos quando da instauração do devido
processo legal, mediante a apresentação de impugnação instruída com os
argumentos e provas de que disponha o sujeito passivo.
REINTEGRA. BASE DE CÁLCULO.
O REINTEGRA tem por objetivo a devolução parcial de resíduo tributário
remanescente na cadeia de produção de bens exportados. Devem ser
atendidas as condições normativas expressas para o Regime. Para fins de
identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito, será levada
em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/09/2019
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
A realização de diligência/perícia não se presta à produção de provas que o
sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça
impugnatória.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.077 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721953/2023-58
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, vencidos os conselheiros Jeferson Teodorovicz
e Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho que davam provimento ao recurso voluntario.
Sala de Sessões, em 25 de fevereiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Corrêa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela 1a Turma
da DRJ-02 que, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo
integralmente o crédito tributário constituído em desfavor da Recorrente, decorrente da lavratura
de Autos de Infração relativos ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), ambos referentes ao 3o trimestre do ano-calendário de 2019.
O montante exigido perfaz R$ 34.509.337,04, compreendendo principal, multa de
ofício e juros de mora apurados até a data da lavratura.
Consoante se extrai do Relatório Fiscal, a contribuinte — submetida ao regime do
Lucro Real trimestral — promoveu, no período de apuração em exame, exclusão na Parte A do
LALUR, no valor de R$ 89.277.296,08, correspondente a créditos do Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), instituído pela
Lei no 12.546/2011.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.077 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721953/2023-58
3
Referidos valores foram contabilizados em conta de resultado (Livro Razão – conta
no 828000116 – “Outras Receitas”) após o efetivo recebimento, conforme documentação
acostada aos autos.
A fiscalização consignou que tais créditos foram apropriados contabilmente em
20/08/2019 e integraram o resultado contábil do período. Não obstante, foram integralmente
excluídos pela Recorrente na apuração do Lucro Real, o que resultou na conversão de lucro
contábil (R$ 57.787.584,81) em prejuízo fiscal, em razão das exclusões promovidas.
O órgão fiscal procedeu, ainda, ao exame histórico-legislativo do REINTEGRA,
destacando que:
– o regime instituído pela Lei no 12.546/2011, embora voltado à recomposição de
resíduo tributário, não excluía seus créditos das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL;
– a possibilidade de exclusão desses valores somente surgiu com a Medida
Provisória no 651/2014, convertida na Lei no 13.043/2014, cujo artigo 22, § 6o,
afastou expressamente tais créditos das referidas bases, com vigência a partir de
1o/10/2014, conforme disciplinado pela Portaria MF no 428/2014;
– a Instrução Normativa RFB no 1.717/2017 estabeleceu que o trimestre-
calendário para fins de apuração dos créditos deve ser identificado pela data de
saída constante da nota fiscal.
Diante desse quadro, concluiu a fiscalização que os créditos recebidos em 2019 —
embora formalmente apurados em 2018 — referiam-se a exportações realizadas em 2013,
período em que inexistia previsão legal de exclusão dos créditos do REINTEGRA das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL. Em razão disso, reputou indevida a exclusão promovida e procedeu ao
lançamento de ofício.
Em sede recursal, a empresa sustenta, em síntese:
– Natureza jurídica dos valores do REINTEGRA: afirma que se trata de valores
meramente ressarcitórios, desprovidos de natureza de receita, renda ou lucro, razão pela qual não
integrariam a base de cálculo do IRPJ e da CSLL;
– Aplicação temporal da legislação: defende que o direito creditório se consolidou
em 2018, quando já vigente o § 6o do artigo 22 da Lei no 13.043/2014, devendo seus efeitos
submeter-se à legislação então em vigor, com fundamento no artigo 144 do Código Tributário
Nacional;
– Ilegalidade da IN RFB no 1.717/2017: alega que o ato infralegal teria extrapolado
o poder regulamentar ao diferenciar créditos do REINTEGRA segundo a data da exportação,
restringindo indevidamente direito previsto em lei;
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.077 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721953/2023-58
4
– Nulidades no procedimento fiscal: sustenta ocorrência de cerceamento de
defesa, ausência de análise documental e violação aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, contraditório e ampla defesa;
– Decadência: invoca o artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, arguindo
que o prazo decadencial teria se iniciado com a transmissão das PER/DComp em 29/03/2018, de
modo que a autuação, formalizada em 03/07/2023, estaria fulminada pelo decurso do prazo legal;
– Mérito: reafirma que os créditos do REINTEGRA não se enquadram nos conceitos
de receita ou renda, possuindo caráter indenizatório, e que o § 6o do artigo 22 da Lei no
13.043/2014 teria natureza meramente declaratória, razão pela qual deveria retroagir.
Ao final, requer: (i) o reconhecimento da decadência do crédito tributário; (ii)
subsidiariamente, a declaração de nulidade do Auto de Infração; (iii) no mérito, o cancelamento
integral das exigências; e (iv) a produção de provas adicionais, inclusive mediante diligências e
perícias.
É o breve e sintético relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Conforme consta da tela extraída do e-processo, a intimação foi enviada ao
contribuinte no dia 13.08.2024, por meio do seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE).
Desta forma, é tempestivo o presente Recurso Voluntário protocolado em
11.09.2024, já que o prazo legal de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto n.o 70.235/72 se
encerraria em 12.09.2024.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Preliminarmente, a recorrente suscita a nulidade, alegando flagrante violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, da verdade material, da boa-fé, da segurança jurídica
e da proteção à confiança, justificando que a acusação fiscal não apreciou todos os documentos
apresentados pela recorrente durante o procedimento fiscalizatório e sequer juntou os referidos
documentos aos presentes autos, conforme detalhado em planilha - (fls. 405-407).
Diante do exposto, cabe ressaltar que é pacífico na jurisprudência deste Conselho
que não há qualquer obrigatoriedade para o Fisco de intimar o contribuinte dos atos
administrativos realizados na fase investigatória/inquisitorial, nem mesmo analisar todos os
documentos, com fulcro no Princípio Inquisitorial.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.077 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721953/2023-58
5
O que a Fazenda Nacional não pode negar ao contribuinte é o seu direito ao
contraditório, e isso foi garantido com a ciência dada ao contribuinte de todos os documentos e o
estabelecimento de um prazo de 30 dias para pagamento ou para apresentar às suas peças
recursais.
Da mesma forma, a Fazenda Nacional não pode negar ao contribuinte o direito à
ampla defesa, e isso foi garantido com a disponibilização de cópia integral do processo, e com a
possibilidade do contribuinte se utilizar de todos os meios de defesa admitidos pela legislação.
Assim, somente a partir da lavratura do auto de infração é que se instaura o litígio
entre o fisco e o contribuinte. O contribuinte terá na fase impugnatória, ampla oportunidade de
carrear aos autos documentos/informações/esclarecimentos, no sentido de tentar ilidir a
tributação, inexistindo, assim, qualquer cerceamento do direito de defesa. Nenhuma norma legal
exige que a Receita Federal tenha que, a cada ato seu, intimar o contribuinte para que emita
qualquer manifestação.
Este entendimento está pacificado, por meio da Súmula Carf no 162:
Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Destaco ainda, que todos os termos lavrados, que tenham relação com a matéria,
assim como todas as respostas e respectivos documentos comprobatórios pertinentes, Autos de
Infração e o Relatório Fiscal são partes integrantes do Processo Administrativo Fiscal (PAF) no
17227.721953/2023 e foram amplamente publicizados ao recorrente.
Sendo assim, não merece prosperar às alegações suscitadas pela recorrente.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. OFENSA AOS ARTIGOS 113, §1o E 144 DO CTN.
A Recorrente invoca a incidência do artigo 144 do Código Tributário Nacional,
sustentando que a legislação vigente à época dos fatos geradores — notadamente nos exercícios
de 2018 e 2019, no âmbito do REINTEGRA — previa, de forma expressa, a exclusão dos respectivos
créditos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Aduz, ainda, que a autoridade fiscal teria
desqualificado sua conduta para fins de exigência tributária com fundamento em legislação que
não mais se encontrava vigente ao tempo da ocorrência dos fatos.
Nesse contexto, assevera que a Medida Provisória no 651/2014, publicada em 10 de
julho de 2014 e posteriormente convertida na Lei no 13.043/2014, asseguraria, ao contrário do
entendimento fazendário, o direito à exclusão do valor do crédito apurado no âmbito do
REINTEGRA da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, nos termos do § 5o do artigo 22 da referida
Medida Provisória (correspondente ao § 6o do artigo 22 da lei de conversão), diploma vigente à
época dos fatos.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.077 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721953/2023-58
6
De início, cumpre esclarecer que a desoneração das exportações, por intermédio do
regime REINTEGRA, foi instituída no âmbito do Plano Brasil Maior, política pública lançada em
agosto de 2011, com a finalidade de ampliar a competitividade e fomentar o crescimento das
empresas brasileiras.
Conhecido, por alguns, como sucedâneo do crédito-prêmio do IPI — e, por outros,
como inspirado no regime argentino de reintegro — o referido programa teve por escopo
promover o ressarcimento de resíduos tributários decorrentes da incidência de PIS e COFINS,
tanto na etapa final de produção da mercadoria ou prestação do serviço quanto nos estágios
anteriores da cadeia produtiva.
No plano normativo, o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para
as Empresas Exportadoras (REINTEGRA) foi instituído por meio da Medida Provisória no 540/2011,
posteriormente convertida na Lei no 12.546/2011, com o objetivo de reintegrar valores
correspondentes a custos tributários federais residuais existentes nas cadeias de produção das
empresas exportadoras.
O REINTEGRA, previsto na Lei no 12.546/2011 e regulamentado pelo Decreto no
7.633/2011, sofreu alterações promovidas pela Lei no 12.688/2012, sendo aplicável às
exportações realizadas até dezembro de 2013.
No caso vertente, sua vigência foi prorrogada até 31 de dezembro de 2013 pela
Medida Provisória no 601/2012. Todavia, a referida Medida Provisória perdeu eficácia em 3 de
junho de 2013, sobrevindo a Lei no 12.844/2013, que promoveu nova disciplina da matéria,
prorrogando o regime até 31 de dezembro de 2014:
Art. 1° É instituído o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para
as Empresas Exportadoras (Reintegra), com o objetivo de reintegrar valores
referentes a custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de
produção.
Art. 2° No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue
exportação de bens manufaturados no País poderá apurar valor para fins de
ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário federal existente na sua
cadeia de produção.
§ 1° O valor será calculado mediante a aplicação de percentual estabelecido pelo
Poder Executivo sobre a receita decorrente da exportação de bens produzidos
pela pessoa jurídica referida no caput.
§ 2° O Poder Executivo poderá fixar o percentual de que trata o § 1° entre zero e
3% (três por cento), bem como poderá diferenciar o percentual aplicável por setor
econômico e tipo de atividade exercida.
§ 3° Para os efeitos deste artigo, considera-se bem manufaturado no País aquele:
I - classificado em código da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto n° 6.006, de 28 de dezembro de
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.077 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721953/2023-58
7
2006, relacionado em ato do Poder Executivo; e II - cujo custo dos insumos
importados não ultrapasse o limite percentual do preço de exportação, conforme
definido em relação discriminada por tipo de bem, constante do ato referido no
inciso I deste parágrafo.
§ 4° A pessoa jurídica utilizará o valor apurado para:
I - efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II - solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 5° Para os fins deste artigo, considera-se exportação a venda direta ao exterior
ou à empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o
exterior.
Destarte, o REINTEGRA tem por escopo a reintegração de valores às pessoas
jurídicas exportadoras, correspondentes a custos tributários federais residuais existentes em suas
cadeias de produção de bens manufaturados.
Nos termos dos §§ 1o e 2o do artigo 2o da Lei no 12.546/2011, o montante a ser
reintegrado corresponde a percentual fixado pelo Poder Executivo — variável entre zero e três por
cento — incidente sobre a receita de exportação de bens produzidos pela própria pessoa jurídica.
O § 4o do referido artigo 2o estabelece, por sua vez, duas modalidades de fruição do
valor apurado:
a) ressarcimento em espécie; ou
b) compensação com débitos próprios relativos a tributos administrados pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.
A matriz legal, portanto, determina a observância da legislação específica aplicável à
matéria, nos termos e condições fixados pelo Poder Executivo, devendo-se atender, à época, ao
disposto na Instrução Normativa RFB no 1.300/2012. Ocorre que o dispositivo que previa a
prorrogação da vigência do regime para o exercício de 2014 foi objeto de veto presidencial, razão
pela qual o benefício encerrou-se em 31 de dezembro de 2013.
Posteriormente, o incentivo foi reinstituído por meio da Medida Provisória no
651/2014, convertida na Lei no 13.043/2014, sendo regulamentado pelo Decreto no 8.415/2015.
Assim, apenas as exportações realizadas a partir de 1o de outubro de 2014 passaram a ser
abrangidas pela disciplina estabelecida na Lei no 13.043/2014.
O referido diploma legal aplica-se às vendas ao exterior ocorridas a partir de
outubro de 2014, produzindo efeitos até dezembro de 2018, conforme os marcos normativos
então vigentes.
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.077 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721953/2023-58
8
Outrossim, a Instrução Normativa RFB no 1.717/2017 teria estabelecido distinção
entre os créditos do REINTEGRA referentes às exportações realizadas antes e após a sua
reinstituição, conferindo tratamento normativo diferenciado conforme o período de ocorrência
das operações:
Art. 60. Os créditos apurados no âmbito do Reintegra instituído pela Medida
Provisória no 540, de 2 de agosto de 2011, convertida na Lei no 12.546, de 14 de
dezembro de 2011, e os créditos apurados no âmbito do Reintegra reinstituído
pela Medida Provisória no 651, de 9 de julho de 2014, convertida na Lei no 13.043,
de 13 de novembro de 2014, poderão ser utilizados pela pessoa jurídica somente
para solicitar seu ressarcimento em espécie ou para efetuar compensação com
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
RFB.
§ 1o O crédito relativo ao Reintegra instituído pela Medida Provisória no 540, de
2011, poderá ser apurado somente a partir de 1o de dezembro de 2011, sendo
esse regime aplicável às exportações realizadas até 31 de dezembro de 2013.
§ 2o O crédito relativo ao Reintegra reinstituído pela Medida Provisória no 651,
de 2014, poderá ser apurado somente a partir de 1o de outubro de 2014. (grifo
nosso)
Art. 61. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será efetuado
pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, por meio do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário
Pedido de Restituição ou de Ressarcimento, constante do Anexo I desta Instrução
Normativa.
§ 1o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá ser
transmitido somente depois do encerramento do trimestre-calendário a que se
refere o crédito e da averbação do embarque. (grifo nosso)
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período.
§ 3o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito,
será levada em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda.
§ 4o ...
§ 5o ...
§ 6o ...
§ 7o ...
§ 8o ...
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.077 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721953/2023-58
9
§ 9o O pedido de ressarcimento poderá ser solicitado no prazo de 5 (cinco) anos,
contado do encerramento do trimestre-calendário ou da data de averbação de
embarque, o que ocorrer por último.
§ 10. A declaração de compensação deverá ser precedida de pedido de
ressarcimento.
À luz do arcabouço normativo delineado, verifica-se, no caso concreto, que a
apuração do crédito do REINTEGRA foi realizada no exercício de 2018, tendo o respectivo
ressarcimento sido efetivado em 2019, com fundamento em exportações ocorridas no ano de
2013.
Nessas circunstâncias, considerando que o direito creditório decorre de operações
praticadas durante o período de vigência do regime jurídico então aplicável, bem como que a
formalização do pedido observou os marcos temporais pertinentes à constituição e à fruição do
crédito, não há que se falar em decadência, porquanto inexistente o transcurso do prazo legal
apto a extinguir o direito da Recorrente.
PRELIMINAR DE NULIDADE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E A OUTROS PRINCÍPIOS
O Decreto no 70.235/1972, em seu artigo 59, incisos I e II, disciplina as hipóteses de
nulidade no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, estabelecendo os vícios formais capazes de
macular os atos praticados pela autoridade administrativa, notadamente quando eivados de
incompetência ou quando praticados com preterição do direito de defesa:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio, nos termos do art. 60 da
mesma norma.
Em relação às arguições de inconstitucionalidade de leis ou ilegalidade de atos
normativos, esclareça-se que se trata de prerrogativa outorgada, pela Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, ao Poder Judiciário.
Nos termos do art. 26-A do PAF:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Registra-se, ademais, que o argumento deduzido envereda pela senda da suposta
inconstitucionalidade do respectivo suporte legal, circunstância que atrai, ao caso concreto, a
incidência do artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972, bem como da Súmula CARF no 2, esta
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.077 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721953/2023-58
10
dotada de caráter vinculante no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais por força
do artigo 72 do Regimento Interno do CARF.
Dessarte, revela-se inviável, na esfera administrativa, o afastamento da aplicação de
norma sob fundamento de inconstitucionalidade, porquanto tal competência é reservada ao
Poder Judiciário, nos termos do sistema constitucional vigente:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Não se verificando na espécie hipótese de nulidade prevista nos incisos I e II do art.
59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e não sendo competente para alegar a
ilegalidade ou inconstitucionalidade, cabe rejeitar a arguição de nulidade.
Por fim, reitera o pedido para a produção de todas as provas admitidas em direito e
eventualmente tidas por necessárias por V. Sas., inclusive mediante a realização de diligências,
perícias e requisição de novas juntadas de documentos eventualmente considerados relevantes,
em homenagem aos princípios da verdade material, da ampla defesa e do contraditório, tendo em
vista que, em que pese apresentado em sua Impugnação, o acórdão recorrido sequer analisou o
pedido de realização de perícia e diligência, em desrespeito ao artigo 28 do Decreto no
70.235/1972.
Não há razão para deferir o pedido.
Ressalte-se que o Recorrente não apresentou documentos aptos a comprovar suas
alegações, pretendendo que sua omissão seja suprida pela diligência demandada.
Com base no previsto no art. 18 do Decreto no 70.235/1972, rejeito o pedido de
diligência formulado, posto considerá-lo dispensável, já que não há documento nos autos que
exija providências pelas autoridades administrativas e que não cabe ao órgão de julgamento suprir
a falta de produção probatória pelas partes.
De igual forma, rejeito o pedido de realização de perícia, sobretudo por vir
desacompanhado de quesitos.
Por estes fundamentos, rejeito o pedido tanto de diligência, quanto de perícia.

MÉRITO
Quanto a questão meritória, destaco, inicialmente, que os períodos de apuração a
que se referem os créditos (1o trimestre e 3o trimestre de 2013), por conta das exportações
realizadas em 2013, estavam amparados pelo REINTEGRA, à luz da Lei no 12.546 de 14 de
dezembro de 2011.
A apuração do IRPJ e da CSLL no regime do Lucro Real (que é a examinada neste
processo), tributa todas, excepcionando em alguns casos, as "subvenções para investimento".
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.077 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721953/2023-58
11
Neste ponto, tanto os "incentivos fiscais" (subvenções para investimento - art. 38,
§2o, do Decreto-Lei n. 1.598/77 c/c art. 44, IV, da Lei n. 4.506/64), quanto os "benefícios fiscais"
(subvenções para custeio - art. 44, IV, da Lei n. 4.506/64) estão insertos por lei expressa no
conceito de "receita bruta", somente podendo dele sair, quando da composição do "lucro" se
houver declaração de inconstitucionalidade do art. 38, §2o, do Decreto-Lei n. 1.598/77,
conjuntamente com o art. 44, IV, da Lei n. 4.506/64, ou lei expressa que assim o determine.
Não obstante, o STJ fixou o entendimento de que a natureza do REINTEGRA é de
benefício fiscal, portanto, apto a majorar o lucro da empresa exportadora, refletindo na renda do
exportador sujeito e, assim, à incidência de IRPJ/CSLL.
A decisão do STJ ao admitir a incidência de IRPJ/CSLL sobre os valores do
REINTEGRA lastreia na medida em que o que se está a tributar não é o produto exportado, mas
sim a renda do exportador decorrente da exportação. O princípio do país do destino é diretriz
exonerativa que se aplica exclusivamente ao produto, com vistas a assegurar neutralidade no fluxo
internacional de mercadorias e serviços.
Na sequência, a Medida Provisória (MPV) n. 651, convertida na Lei n. 13.043, de 20
de novembro de 2014, excluiu expressamente da base de cálculo do IRPJ e do CSLL o
ressarcimento realizado pelo REINTEGRA. Pretendiam os contribuintes, sob o argumento de tratar-
se de norma meramente interpretativa, conferir eficácia retroativa à não incidência. O STJ, porém,
entendeu que se trata de benefício fiscal outro consistente em “exclusão da base de cálculo”, por
isso, norma de conteúdo material sem aptidão para operar efeitos retroativos aos feitos em
julgamento, subsistindo a incidência de IRPJ e CSLL.
Em outro julgado, o STJ entendeu que os créditos do REINTEGRA configuram
incentivos fiscais, que tem por objetivo reintegrar às empresas exportadoras valores referentes a
custos e os valores recebidos pelos exportadores no Reintegra não configuram receita ou
faturamento, logo, não se submetem à incidência de PIS/Cofins, restando o acórdão assim
ementado:
TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO. PIS E COFINS.
NÃO INCLUSÃO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS
PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS REINTEGRA. BASE DE CÁLCULO. PIS E
COFINS. NÃO INCLUSÃO.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, “os valores provenientes de crédito
do ICMS não ostentam natureza de receita ou faturamento, mas de recuperação
de custos na forma de incentivo fiscal concedido pelo governo para desoneração
das operações, de forma que não integram a base de cálculo da contribuição ao
PIS e da COFINS. (AgRg no AREsp 596.212/PR Rel. Min. Sergio Kukina - 1aTurma,
julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014).
2. O art. 1° da Lei 12.546/2011 dispõe que os créditos apurados no REINTEGRA
configuram incentivo fiscal que tem por objetivo reintegrar às empresas
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.077 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721953/2023-58
12
exportadoras valores referentes a custos tributários federais residuais existentes
nas suas cadeias de produção.
3. Os valores provenientes do REINTEGRA, assim como o crédito presumido de
ICMS, não ostentam natureza de receita ou faturamento, mas de recuperação de
custos na forma de incentivo fiscal concedido pelo governo para desoneração das
operações de exportação, de forma que não integram a base de cálculo da
contribuição ao PIS e da COFINS. Agravo regimental improvido.
Ademais, impende observar que o artigo 44 da Lei no 4.506/1964, em seu inciso III,
classifica como “receita bruta operacional” as devoluções de custos, hipótese que, a meu sentir,
amolda-se precisamente à natureza dos créditos concedidos no âmbito do REINTEGRA.
Com efeito, a própria literalidade do artigo 1o da Lei no 12.546/2011 — diploma
instituidor do programa — ao empregar o verbo “reintegrar” (no sentido de devolver), evidencia
que o benefício tem por finalidade restituir às empresas exportadoras parcela de custos
tributários residuais suportados ao longo da cadeia produtiva.
Nessa perspectiva, tratando-se de devolução de custos previamente incorridos pela
pessoa jurídica, afigura-se juridicamente plausível a sua subsunção ao conceito legal de receita
bruta operacional, nos termos do artigo 44, inciso III, da Lei no 4.506/1964, com as repercussões
tributárias daí decorrentes:
Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
I - O produto da venda dos bens e serviços nas transações ou operações de conta
própria;
II - O resultado auferido nas operações de conta alheia;
III - As recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões;
IV - As subvenções correntes, para custeio ou operação, recebidas de pessoas
jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais.
Lei n. 12.506/2011
Art.1o É instituído o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para
as Empresas Exportadoras - REINTEGRA, que tem por objetivo devolver parcial ou
integralmente o resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens
exportados.
Dessarte, se os referidos créditos consubstanciam verdadeira devolução de custos
— qualificados pela própria lei como “devolução do resíduo tributário” —, revestem-se de
natureza jurídico-restitutiva, porquanto correspondem à recomposição de custos tributários
residuais anteriormente incorporados à cadeia produtiva das empresas exportadoras.
Tal compreensão encontra amparo, inclusive, na Exposição de Motivos
Interministerial no 122 – MF/MCT/MDIC, que fundamentou a instituição do regime por meio da
Lei no 12.546/2011, ao explicitar que o objetivo do programa consistia justamente em neutralizar
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.077 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721953/2023-58
13
a cumulatividade residual de tributos federais incidente ao longo da cadeia produtiva, mediante
mecanismo de reintegração de valores aos exportadores:
6. A proposta de instituição do REINTEGRA, com duração até 31 de dezembro de
2012, tem por objetivo reintegrar valores referentes a custos tributários residuais
– impostos pagos ao longo da cadeia produtiva e que não foram compensados -
existentes nas suas cadeias de produção. A partir do REINTEGRA será possível
para as empresas exportadoras efetuarem compensação de resíduos tributários
com débitos próprios ou mesmo solicitarem seu ressarcimento em espécie, em
termos a serem estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
7. A medida atribui ao Poder Executivo, mediante decreto, a prerrogativa de
aumentar ou reduzir a reintegração até o percentual limite de 3% sobre a receita
decorrente da exportação de bens industriais exportados pelas empresas, bem
como poderá diferenciar o percentual aplicável por setor econômico e tipo de
atividade exercida.
Não obstante, a Lei no 12.546/2011, com a introdução do § 12 ao artigo 2o —
dispositivo incluído pela Lei no 12.844/2013, oriunda da Medida Provisória no 610/2013 — passou
a autorizar a exclusão dos créditos do REINTEGRA tão somente da base de cálculo das
contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS, mantendo-se, contudo, sua inclusão nas bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL.
Posteriormente, com a edição da Medida Provisória no 651/2014, convertida na Lei
no 13.043/2014, houve previsão expressa de exclusão dos créditos do REINTEGRA não apenas da
base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS, mas também das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL, desde a vigência do novo regime, conforme disposto no artigo 22, § 6o, da Lei no
13.043/2014.
Todavia, em julgamento realizado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, em março de 2022, sob a relatoria do Ministro Gurgel de Faria, firmou-se a tese de que os
créditos do REINTEGRA integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL relativamente aos fatos
geradores ocorridos antes da vigência da Lei no 13.043/2014.
Assentou-se, ainda, que, a partir da entrada em vigor da Lei no 13.043/2014 — que
passou a prever expressamente a não inclusão —, os créditos não mais devem ser computados
nas referidas bases de cálculo, entendimento ao qual ora se adere.
No que concerne à alegada retroatividade, registre-se que a Medida Provisória no
651/2014, posteriormente convertida na Lei no 13.043/2014, ao excluir da base de cálculo do IRPJ
e da CSLL o crédito apurado na forma do artigo 22 do referido diploma, o fez exclusivamente no
âmbito do REINTEGRA e mediante disposição expressa constante do § 6o do mencionado
dispositivo, estabelecendo, ademais, cláusula de vigência prospectiva, apta a produzir efeitos
apenas para o futuro, inexistindo autorização legal para aplicação retroativa:
Art. 22. No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica que exporte os bens de que
trata o art. 23 poderá apurar crédito, mediante a aplicação de percentual
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.077 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721953/2023-58
14
estabelecido pelo Poder Executivo, sobre a receita auferida com a exportação
desses bens para o exterior. (Vigência)
(...)
§ 6o O valor do crédito apurado conforme o disposto neste artigo não será
computado na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins, do
Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ e da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido - CSLL.
(...)
Art. 113. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, exceto:
I - os arts. 21 a 28, que entram em vigor a partir da data de publicação do ato do
Poder Executivo que estabelecer o percentual de que trata o caput do art. 22;
Assim, por não se tratar de dispositivo de conteúdo meramente procedimental, mas
sim material (exclusão da base de cálculo de tributo), sua aplicação somente alcança os fatos
geradores futuros e aqueles cuja ocorrência não tenha sido completada (consoante o art. 105 do
CTN), não havendo, portanto, que se falar em aplicação retroativa para abranger o crédito
anterior à referida Medida Provisória.
Observem, no presente caso, que os créditos são referentes ao 1o e ao 3o trimestre
de 2013, conforme se verifica nos Pedidos de Ressarcimento no 22273.53706.290318.1.1.17-0015
e 39365.68856.290318.1.1.17-6106 (fls. 39 a 54).
Ou seja, “o período de apuração dos créditos do Reintegra (1o e 3o trimestre de
2013) não se confunde com o período de apuração em que ocorreu a sua disponibilidade jurídica
para fins de incidência tributária (3o trimestre de 2019).”
Em relação a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), por ser considerado
um lançamento reflexo, aplicam-se as mesmas razões de decidir do lançamento principal (Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ), em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na medida
em que não há fatos jurídicos ou elementos probatórios a ensejar conclusões com atributos
distintos.
DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 688
DF CARF MF
Original